Tribunal: STF
Processo: SL 1307
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. INVALIDAÇÃO POR DECRETO. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RESTAURA EFEITOS DO CONCURSO ANULADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DECRETO COM A RESTAURAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS CARACTERIZADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. In casu, a decisão de origem restaura os efeitos de concurso público municipal eivado de constatadas irregularidades, anulado há vários anos e objeto de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público. 



    3. Agravo interno desprovido.